Tribunal: STF
Processo: AI 185324
Classe: AI
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1996-11-29
Data de publicação: 1996-11-29

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DEFICIÊNCIA NO TRASLADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 288/STF.
      Nega-se provimento ao agravo quando a deficiência no
traslado impede a compreensão da controvérsia.
      Agravo regimental a que se nega provimento.